Tribunal: TJDFT
Processo: 0749559-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749559-10.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0710579-36.2020.8.07.0020 EMBARGANTE: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVE LA VIE DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante/embargante sobre eventual violação ao principio da dialeticidade e subsistência de seu interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora